Tribunal: CARF
Processo: 14120.000114/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000114/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.082 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
CLÁUDIA APARECIDA BRAUN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
PAF. OITIVA DE TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO
AO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
O indeferimento da oitiva de testemunhas não caracteriza cerceamento ao
direito de defesa, já que a prova que se exige no processo administrativo fiscal
é documental.
DECADÊNCIA.
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL
DE
RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA. CERTIDÃO EMITIDA PELA
PREFEITURA MUNICIPAL - DOCUMENTO HÁBIL A DEMONSTRAR O
PERÍODO DA CONSTRUÇÃO.
Nos termos do § 5o, do art. 30 da Instrução Normativa RFB no 2021 de
16/04/2021, certidão emitida pela Prefeitura Municipal é documento hábil para
demonstrar a conclusão da obra dentro do prazo decadencial.
Tendo a Contribuinte logrado comprovar a data do término da obra e que esta
ocorreu há mais de 05 (cinco) considerando a data do lançamento fiscal, resta
configurada a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000114/2009-44
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.082 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000114/2009-44

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 04-22.245, da 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS
(DRJ/CGE) que julgou procedente o lançamento referente a contribuições previdenciárias em
relação à obra de construção civil.
Compõe o lançamento o Debcad 37.204.835-8 que se refere à contribuição social
previdenciária correspondente à contribuição da empresa e à destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT);
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 12/16), a Contribuinte edificou as seguintes
obras:
 Obra de 1103,44 metros quadrados na cidade de Chapadão do Sul, Estado
do Mato Grosso do Sul, conforme alvarás de construção 1168 e 1238,
expedidos em 03/06/.l996 e 16/12/1996 respectivamente. Intimada a
apresentar documentação referente à obra, a Contribuinte apresentou
somente o projeto, alvarás de construção e escritura pública dos lotes.
 Obra de 855,00 metros quadrados na cidade de Chapadão do Sul,
conforme alvará de construção 2337, expedido em 08/07/2003.Também
nesse caso, a Contribuinte apresentou somente o projeto, alvará de
construção e escritura pública dos lotes.
Como a documentação apresentada não foi considerada hábil a demonstrar que as
obras teriam sido construídas em período abrangido pela decadência, foi feito lançamento com
base na tabela do CUB/SINDUSCON, sendo que a obra de 1103,44 metros quadrados foi
considerada obra nova e a obra de 855,00 metros quadrados foi considerada acréscimo.
A Contribuinte foi intimada do lançamento em 17/06/2006, conforme Aviso de
Recebimento – AR à folha 24 e, tempestivamente, apresentou impugnação (fls. 30/45), em
15/07/2009, conforme data do envelope de postagem à folha 128.
Por bem descrever as razões da impugnação, transcrevo-as da decisão de primeira
instância.
O contribuinte apresentou IMPUGNAÇÃO, fls. 29/44, alegando, em síntese que:
1 -As obras foram iniciadas em 1996 e terminadas em 1997;
2 - não houve qualquer movimentação entre jan/2004 a dez/2008, referente à CEI N°
32.380.01625/63;
3 - para comprovar os fatos, juntou documentos comprobatórios;
4 - a Notificação do Auto de Infração em tela foi postado no dia 8 de Junho de 2.009,
registrado sob n° RO800671365BR, sendo recebido pela autuada no dia 17 de Junho de
2.009 às 11:07hs;
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.082 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000114/2009-44

5 - com esteio no Art. 5° do Decreto Federal n° 70.235, o prazo recursal se inicia no dia
18 de Junho de 2.009, finalizando no dia 20 de Julho de 2.009, nos termos do parágrafo
único do mesmo artigo;
6 - tendo sido a impugnação postada em 15/07/2009, tem-se por tempestivo o presente
recurso, merecendo conhecimento e julgamento de mérito.
OBR-Obra 1103 Metros Quadrados
7 - O empreendimento de construção civil, com área de 1.103,44m2 , identificados no
DAD como OBR - OBRA 1103 METROS QUADRADOS, foi realizado em duas
etapas, imediatamente seguintes uma da outra;
8 - O projeto da primeira etapa, totalizando 779,17m2, obteve Alvará de Licença para
construção no dia 3 de Junho de 1.997, com prazo de validade de um ano;
9 - A referida obra, foi executada sob responsabilidade técnica do Eng° Civil, João
Cláudio Munareto, conforme ART n° 632439 MS, no período entre 1 de Junho de 1.996
e 7 de Abril de 1.997, conforme Certidão de Acervo Técnico de Profissional n° 071954,
podendo ser certificada no sitio eletrônico do CREA-MS (www.creams.org.br) através
do protocolo n° 000000242019969;
10 - O projeto da segunda etapa, totalizando 324,27m2, foi realizado mediante a mesma
licença de alvará, ainda vigente à época, porquanto a ampliação foi uma obra de
execução seqüencial, já devidamente prevista no projeto original protocolado na
Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - MS;
11 - A referida obra de ampliação, também foi executada sob responsabilidade técnica
do Eng° Civil, João Cláudio Munareto, conforme ART n° 668462 MS, no período entre
12 de Dezembro de 1.996 e 22 de Junho de 1.998, conforme Certidão de Acervo
Técnico de Profissional n° 072279 (Anexo 13), podendo ser certificada no sitio
eletrônico do CREA-MS (através do protocolo n 000000077330363);
12 - Não obstante às Certidões da Acervo Técnico Profissional referentes as ARTS do
empreendimento da autuada, que comprovam o encerramento da obra e as referidas
baixas nos anos de 1.988 e 1.999, respectivamente, a própria Prefeitura Municipal de
Chapadão do Sul, mediante consulta cadastral, expediu no dia 27 de Fevereiro de 2.009
certidão declarando que as edificações realizadas sobre os lotes 14 à 20, totalizando
1.958,44m2, foram construídas há mais de cinco anos, conforme dados constantes de
seu cadastro (Anexo 14);
13 - Para corroborar os elementos de prova colacionados, no mesmo sentido de
raciocínio probatório, a AUTUADA junta, uma cópia do Diário Oficial do Estado de
Mato Grosso do Sul (DIOSUL), edição de n° 4471, de 21 de Fevereiro de 1.997, pagina
3 que informa a autorização de funcionamento do Colégio Atenas, nas referidas
instalações, devidamente vistoriadas e aprovadas nos termos do parecer do Conselho
Estadual de Educação n" 004/97;
14 - Tão logo tenha concluído a ampliação da construção em 324,27m2, o Colégio
Atenas obteve nova autorização para funcionamento do 2° grau, como demonstra a
cópia do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul (DIOSUL), edição de n°
4737, de 23 de Março de 1.998, pagina 20 (Anexo 16) que informa a autorização de
funcionamento, aprovadas nos termos do parecer do Conselho Estadual de Educação n°
028/98;
15 - Fica suficientemente provado que, as instalações da autuada, referente a 1.103,44
m2 de área construídas, foram iniciadas em Junho de 1.996, e concluídas em 22 de
Junho de 1.998 (Anexos 10.13.14, 15 e 16);
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.082 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000114/2009-44

16 - A autuada não apresenta os documentos tradicionais para comprovação do
encerramento de obra, dentre os quais, o HABITE-SE e/ou Comprovantes de
pagamento de IPTU, pelas seguintes razões:
a) HABITE-SE: Foi requerido juntamente com o pedido de isenção dj tributos
municipais (Anexo 17) no dia 21 de Novembro de 1.996, entretanto, o mesmo
jamais foi emitido;
b) IPTU: Conforme solicitação de isenção de tributos municipais, através de Lei
Municipal n° 274/97, sancionada no dia 11 de Novembro de 1.997 pelo prefeito
municipal, o Colégio Atenas foi declarado como utilidade pública, ficando isento
de IPTU, nos termos da alínea "c" do Art. 224, do Código Tributário do
Município de Chapadão do Sul, portanto, sem comprovante de pagamentos de
IPTU.
OB1 - Obra 855 Metros Quadrados
17 - Tratando-se de cobertura em estrutura metálica com área de 855m2, realizada sobre
a quadra de esportes já existente a época, foi projetada e construída na sede da empresa
Esmebra Construção Civil Ltda, localizada na Rua Oscar Adami Sobrinho n° 4554, Vila
Paes, Votuporanga - SP, e, posteriormente, sendo transportada e montada na
propriedade da autuada, em Chapadão do Sul- MS;
18 - a referida obra em estrutura metálica, foi projetada, construída e montada, sob
responsabilidade técnica do Eng° Civil Sr. Altino Regiani Júnior, conforme ART n°
94282720020491243 SP, iniciando-se a construção das peças estruturais no dia 25 de
abril de 2.003, na sede da referida empresa;
19 - a fase de execução da montagem da estrutura de cobertura metálica, na propriedade
da autuada, iniciou-se em junho de 2.003, conforme registro fotográfico, sendo
concluída no início do mês seguinte, conforme demonstra a declaração conjunta do
diretor da empresa Esmebra e de seu responsável técnico;
20 - à época dos fatos não era necessária a elaboração de nova ART para o serviço de
montagem da estrutura, de modo que, todo o processo de projeto, construção e
montagem, foi executado sob a mesma Anotação de Responsabilidade Técnica, já
acostada nos autos;
21 - não obstante a apresentação do Contrato de Empreitada com a empresa Esmebra -
que determina a data de contratação e o prazo de entrega - a declaração conjunta, a ART
e registros fotográficos acostados, elementos de prova que comprovam o encerramento
da obra em julho de 2.003, a própria Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul,
mediante consulta ao seu cadastro, expediu certidão declarando que as edificações
realizadas sobre os lotes 14 a 20, totalizando 1.958,44m2, foram construídas há mais de
cinco anos, fazendo menção de inclusão da referida estrutura metálica de 855m2;
22 - fica suficientemente provado que as instalações da autuada, referentes â cobertura
em estrutura metálica de 855m de área, foram iniciadas em abril de 2.003 e concluídas
em julho de 2.003;
Prazos Iniciais do Período Decadencial
(...)
29 - em decorrência dos dispositivos legais referidos, temos os seguintes termos iniciais
dos prazos decadências:
1°) Primeira etapa com 779m2 de área construída: Considerando que a conclusão da
obra se deu em Abril de 1.997, o termo inicial da contagem do prazo decadencial é o dia
1 de Janeiro de 1.998;
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.082 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000114/2009-44

2°) Segunda etapa com 324.27m2 de área construída: Considerando que a conclusão da
obra se deu em Junho de 1.998 (Anexo 13), o termo inicial da contagem do prazo
decadencial é o dia 1 de Janeiro de 1.999;
3°) Cobertura em estrutura metálica 855m2 de área construída: Considerando que a
conclusão da obra se deu em Julho de 2.003, o termo inicial da contagem do prazo
decadencial é o dia 1 de Janeiro de 2.004;
Ao julgar a impugnação, a 4a Turma da DRJ/CGE proferiu o acórdão 04-22.245
(fls. 132/141), considerando-a improcedente, mantendo o crédito lançado em sua integralidade.
O colegiado entendeu que os documentos apresentados, quais sejam, cópias de
ART, Certidões de Acervo Técnico de Profissional, declarações de diretor da empresa e
responsável técnico, fotografias, autorização de funcionamento do Colégio Atenas e certidão da
Prefeitura Municipal, não seriam suficientes para demonstrar que a obra teria sido concluída em
período decadencial.
Quanto à certidão da Prefeitura Municipal, a Relatora argumentou que tal certidão
foi expedida em 27/02/2009, declarando que as edificações foram construídas há mais de cinco
anos, sem informar, no entanto, as datas de início e conclusão das obras. Além disso, como a
ciência à Contribuinte se deu em 17/06/2009, nesta data, poderia ter sido lançado qualquer
crédito relativo a fato gerador ocorrido a partir de 01/01/2004, ou seja, uma obra construída entre
01/01/2004 e 26/02/2004 não estaria decadente.
A Contribuinte tomou ciência da decisão em 22/11/2010, conforme Aviso de
Recebimento – AR à folha 144. Em 21/12/2010, foi apresentado recurso voluntário (fls.
146/162), conforme carimbo aposto no documento.
Em suas razões recursais, a Contribuinte alega ocorrência de cerceamento de
defesa por omissão no que tange ao pedido de oitiva de testemunhas, bem como pela imposição
restritiva de produção de provas disposta na Instrução Normativa RFB 971/2009.
Manifesta seu inconformismo pela rejeição das provas juntadas nos autos que, a
seu ver, seriam suficientes para demonstrar a improcedência do lançamento, alegando que o
julgador de primeira instância não deu qualquer importância ao conjunto de provas, limitando-se
a criar dúvidas para cada prova apresentada, tratando-as de forma isolada.
Junta novos documentos comprobatórios, dentre eles cópia de certidão expedida
pela Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, em caráter complementar à certidão carreada aos
autos na impugnação, contendo as datas de início e termino das referidas obras.
Requer a análise do conjunto integrado de provas e que seja dado provimento ao
recurso voluntário, no sentido de anular ou reformar o Acórdão 04-22.245, da 4a Turma da
DRJ/CGE.
É o relatório.

Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.082 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000114/2009-44

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.
Da preliminar de cerceamento de defesa
A Contribuinte alega ocorrência de cerceamento de defesa por omissão no que
tange ao pedido de oitiva de testemunhas, bem como pela imposição restritiva de produção de
provas disposta na Instrução Normativa RFB 971/2009.
Em que pesem as razões apresentadas pela Contribuinte, não lhe assiste razão
quando alega que seu direito de defesa foi cerceado na decisão de primeira instância.
Quanto à alegação de cerceamento do direito de defesa, em razão na negativa de
oitiva de testemunha, cumpre esclarecer que a prova que se exige no processo administrativo
fiscal é documental, portanto, é incabível o pedido de oitiva de testemunhas. Ademais, o simples
indeferimento de inquirição de testemunhas não basta para caracterizar o cerceamento de defesa.
Igualmente não se vislumbra cerceamento de defesa em razão de a decisão
recorrida mencionar o rol de elementos probatórios previstos na Instrução Normativa RFB
971/2009.
Assevere-se que ainda que a Contribuinte tenha juntado como prova documentos
não constantes no referido rol, o colegiado de primeira instância analisou cada um deles e
apontou as razões pelas quais não se prestavam a demonstrar o alegado. Ou seja, a não acolhida
dessas provas não se deu exclusivamente pela sua não previsão no rol da normativa, mas pelo
fato de não se tratar de provas aptas a comprovar a conclusão das obras em período decadencial.
Do mérito
Com relação ao mérito, a Recorrente insiste no argumento de que o conjunto
probatório apresentado seria suficiente para demonstrar que a obra em questão foi concluída
dentro do prazo decadencial.
Analisando-se as provas juntadas pela Recorrente na impugnação, entendo que a
4a Turma da DRJ/CGE andou bem ao entender que não se prestavam a demonstrar o alegado
pela Contribuinte.
Entretanto, em sede recursal, a Contribuinte juntou cópia de certidão expedida
pela Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, complementar à certidão apresentada na
impugnação que, a meu ver, é apta a demonstrar a decadência suscitada.
Importa esclarecer, que conheço do teor da certidão juntada apenas em sede de
recurso, pois visa contrapor os fundamentos do acórdão de impugnação, guardando consonância
com o disposto na alínea c § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Vejamos o teor da referida certidão.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.082 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000114/2009-44

CERTIFICAMOS para fins de obtenção de Certidão Negativa de débitos relativos às
contribuições previdenciárias e às de terceiros junto à Receita Previdenciária, com a
finalidade de averbação de obra de construção civil junto ao Cartório de Registro de
Imóveis de Chapadão do Sul-MS, referente ao imóvel situado na avenida Oito, 446,
quadra 52, lote 14-20, no loteamento Julimar, possui uma área total construída de
1.958,44 m2 (mil, novecentos e cinquenta e oito metros e quarenta e quatro decímetros
quadrados).
CERTIFICO conforme documentação arquivada no Departamento de Cadastro e
Tributação que a área supramencionada foi edificada há mais de 5 (cinco) anos,
conforme projetos arquitetônicos, memoriais descritivos e Alvarás de Construção,
realizadas em três etapas com as seguintes datas de inicio e término da obra:
Área de 779,17 m2 referente ao processo 1168, de 3/6/1996, foi iniciada em 3/6/96 e
concluída em 27/11/1996, tendo em vista a expedição do Alvará de Licença para
Funcionamento do COLÉGIO ATENAS DE PRE ESCOLAR E PRIMEIRO GRAU em
27/11/1996, e cuja ART foi baixada 7/4/1997;
Área de 324,27 m2 referente ao processo 1238, de 16/12/1996, foi iniciada em
16/12/1996 e concluída em 4/2/1998, tendo em vista a expedição do Alvará de Licença
para Funcionamento do COLÉGIO ATENAS DE PRE ESCOLAR E PRIMEIRO
GRAU em 4/2/1998, e cuja ART foi baixada 22/6/1998.
Área de 855 m2 referente ao processo 2337, de. 8/7/2003, foi iniciada em 8/7/2003 e
concluída em 15/9/2003, tendo em vista o Termo de Inspeção do Departamento de
Vigilância Sanitária expedido em 15/9/2003.
De acordo com informações da Prefeitura Municipal, verifica-se que os três
estágios da obra foram concluídos em prazo abrangido pela decadência. Salientando que as
contribuições referentes ao último estágio, finalizado em 15/09/2003, só poderiam ser lançadas
até 31/12/2008, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN. Como o lançamento ocorreu em
17/06/2009, data da ciência da Contribuinte, resta claro que ocorreu a decadência do direito de
constituir a integralidade do crédito tributário.
Assevere-se que certidão emitida pela Municipalidade é documento hábil a
demonstrar quando ocorreu o término da obra e está previsto nas normativas. Atualmente, a
previsão se dá no § 5o, art. 30, da Instrução Normativa RFB no 2021/2021, abaixo transcrito:
§ 5o Para comprovação da área a ser regularizada, poderão ser exigidos do adquirente
documentos que demonstrem a área total da edificação e a fração correspondente à
unidade objeto da aferição, tais como documento de habite-se, certidão da prefeitura
municipal, planta ou projeto aprovados, escritura lavrada em cartório, memorial
descritivo registrado, contrato de compra e venda da unidade, convenção de condomínio
ou outro documento oficial expedido por órgão competente. (g.n.)
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar, e no mérito,
dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.082 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000114/2009-44

Fl. 221
DF CARF MF
Original